Tribunal: TJSP
Processo: 1010278-02.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: configurada. Inteligência da regra constante do caput e § 1o do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação e observação.
(TJSP; Apelação Cível 1010278-02.2017.8.26.0114; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Competência recursal. Apelação. Anterior julgamento pela 23a Câmara de Direito Privado desta Corte de apelo voltado contra sentença proferida em demanda relacionada à cédula de crédito discutida na presente demanda. Prevenção do mencionado Órgão Julgador configurada. Inteligência da regra constante do caput e § 1o do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação e observação.